Tribunal: TJSP
Processo: 3000911-68.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905): (a) correção monetária calculada de acordo com o IPCA-E para todo o período; (b) juros de mora computados nos termos da Lei n.o 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária.

2. Adequação do julgado para, quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

3. Revisão do julgado acolhida.